Tribunal: TJSP
Processo: 1000264-95.2021.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória cumulada com reparação por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo do corréu Banco Bradesco – 1. Alegação da autora de não contratação de seguro com a corré FAT/MS, com descontos em conta corrente – Ausência de prova da contratação – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória cumulada com reparação por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo do corréu Banco Bradesco – 1. Alegação da autora de não contratação de seguro com a corré FAT/MS, com descontos em conta corrente – Ausência de prova da contratação – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras - Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Exigibilidade do débito não evidenciada – 2. Restituição simples dos valores descontados pelo banco réu, porquanto não caracterizada a má-fé do fornecedor de serviço, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Recurso provido nesse aspecto - 3. Dano moral caracterizado. Indenização inicialmente fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que ora é reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme posicionamento adotado por esta C. Câmara Julgadora em casos similares – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.